Tribunal: TJPA
Processo: 0823081-57.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823081-57.2023.8.14.0006

APELANTE: CAIO SAMUEL DA SILVA VILHENA, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. ALAGAMENTO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ana Maria Pereira da Silva e Caio Samuel da Silva Vilhena contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o Município de Ananindeua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nexo causal entre a obra pública executada pelo Município de Ananindeua na Rua 2 de Junho e os danos materiais e morais alegadamente suportados pelos apelantes em razão de alagamentos em sua residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensa a comprovação de dolo ou culpa, mas exige a demonstração cumulativa da conduta estatal, do dano certo e concreto e do nexo de causalidade entre ambos.

O dever de indenizar não se configura quando ausente prova suficiente de que a obra pública foi a causa determinante dos alagamentos e dos danos alegados pelos particulares.

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, inclusive o nexo causal entre a atuação administrativa e o dano, incumbe aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Filmagens e fotografias que revelam a existência de alagamento e danos em área residencial não demonstram, por si sós, a causa do evento, especialmente quando não identificam com precisão o endereço retratado, não indicam a cronologia dos fatos e não oferecem parâmetro técnico de correlação entre a obra pública e a alteração do escoamento das águas pluviais.

A proximidade geográfica entre a obra pública e o fenômeno de alagamento não basta para comprovar o liame causal exigido para a responsabilização do ente público.

O relatório municipal que registra desnível entre a calçada e o terreno dos apelantes não supre a deficiência probatória, pois apenas identifica diferença topográfica entre a via pública e a residência, sem demonstrar que a construção da ponte e as intervenções no canal modificaram prejudicialmente o escoamento das águas pluviais.

A demonstração do nexo causal, nas circunstâncias do caso, exige prova técnica especializada, como laudo pericial ou estudo técnico, inexistente nos autos.

A ausência de prova técnica não pode ser suprida por presunções desfavoráveis ao ente público, sob pena de transformar a responsabilidade objetiva do Estado em responsabilidade absoluta ou presumida.

A não comprovação do nexo causal afasta a pretensão de indenização por danos materiais e, por consequência, a compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos atribuídos a obra pública exige a comprovação da conduta estatal, do dano certo e do nexo causal entre ambos.

Fotografias e filmagens que apenas demonstram a existência de alagamento ou danos no imóvel não comprovam o nexo causal entre a obra pública e o prejuízo alegado.

A proximidade geográfica entre obra pública e alagamento não autoriza, sem prova técnica idônea, a responsabilização do ente público.

A ausência de laudo pericial ou estudo técnico conclusivo impede o reconhecimento do dever de indenizar quando a causa do dano depende de análise especializada.

O autor suporta o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive o nexo causal entre a atuação estatal e o dano alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 178, 300 e 373, I e § 1º; Recomendação CNMP nº 034/2016; Resolução CNMP nº 261/2023, arts. 4º e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 662.405/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29.06.2020, DJe 13.08.2020; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811640-63.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801720-67.2022.8.14.0022, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.158.891/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 23.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009550-18.2006.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 13.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0824328-32.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível, porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ANA MARIA PEREIRA DA SILVA e CAIO SAMUEL DA SILVA VILHENA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, na qual os autores alegaram que, em razão de obra pública executada pelo ente municipal consistente na construção de ponte e intervenções no canal da Rua 2 de Junho, bairro Águas Brancas, sua residência passou a sofrer alagamentos, ocasionando prejuízos materiais e danos morais.

A
sentença recorrida (Núm.28203073)
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre a obra pública executada pelo Município e os alegados alagamentos sofridos pelos autores.

Em suas
razões recursais ( Núm. 28203074),
os apelantes sustentam, em síntese:

(i) a existência de nexo causal entre as obras realizadas pelo Município e os alagamentos ocorridos em sua residência, afirmando que o próprio relatório técnico apresentado pelo ente municipal reconheceria a existência de desnível entre a rua e o imóvel, circunstância que teria sido ocasionada pela elevação da ponte e pelo aterro realizados na via pública;

(ii) que competia ao Município adotar medidas adequadas de drenagem e escoamento das águas pluviais, a fim de evitar o direcionamento da água para o imóvel dos autores;

(iii) a incidência da responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal;

(iv) a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes dos alagamentos suportados; e

(v) a existência de precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo a responsabilidade do ente público por danos ocasionados por obras públicas.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do Município de Ananindeua ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais no importe de R$ 12.040,29 (doze mil e quarenta reais e vinte e nove centavos).

Contrarrazões apresentadas no
Núm. 28203076
pelo desprovimento do recurso.

Recebi a relatoria do recurso por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

Por meio do despacho de
ID 30780422,
o recurso foi recebido em seu duplo efeito, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará para manifestação.

Instado, o Ministério Público, através do Procurador Isaías Medeiros de Oliveira, deixou de intervir, nos termos do artigo 178 do CPC e da Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n.261, de 11 de abril de 2023, do CNMP –
Núm. 32724702.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia central posta à apreciação desta cinge-se à existência, ou não, de nexo causal entre a obra pública executada pelo Município de Ananindeua na Rua 2 de Junho e os danos materiais e morais alegadamente experimentados pelos Apelantes em sua residência.

É assente no ordenamento constitucional brasileiro que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A dispensa do elemento subjetivo, dolo ou culpa, não implica, contudo, supressão dos demais pressupostos da responsabilidade civil. Ao contrário, a configuração do dever de indenizar exige, de modo cumulativo e indeclinável: a conduta estatal, comissiva ou omissiva; o dano certo e concreto; e o nexo de causalidade entre ambos. A ausência de qualquer desses elementos rompe a cadeia lógica que sustenta a obrigação reparatória.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANULAÇÃO DO CONCURSO POR ATO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM FACE DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO CERTAME . DIREITO À INDENIZAÇÃO DE CANDIDATO PELOS DANOS MATERIAIS RELATIVOS ÀS DESPESAS DE INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DIRETA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ORGANIZADORA DO CERTAME . RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1
. A responsabilidade civil do Estado subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal . 2. O Estado e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular
. 3. A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios . 4. O cancelamento de provas de concurso público em virtude de indícios de fraude gera a responsabilidade direta da entidade privada organizadora do certame de restituir aos candidatos as despesas com taxa de inscrição e deslocamento para cidades diversas daquelas em que mantenham domicílio. Ao Estado, cabe somente a responsabilidade subsidiária, no caso de a instituição organizadora do certame se tornar insolvente. 5 . Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela União Federal, para reformar o acórdão lavrado pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas e assentar que a União Federal responde apenas subsidiariamente pelos danos materiais, relativos às despesas com taxa de inscrição e deslocamento, causados ao recorrido em razão do cancelamento de exames para o provimento de cargos na Polícia Rodoviária Federal (Edital 1/2007) por indícios de fraude. Quanto à tese da repercussão geral, voto pela sua consolidação nos seguintes termos: “O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude”. (STF - RE: 662405 AL, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 29/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/08/2020)
– grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONTRA O PODER PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência ajuizada por Agenor Pereira de Souza, determinou o pagamento mensal de aluguel no valor de R$ 1.500,00, sob pena de responsabilização da autoridade municipal por descumprimento. O autor da ação alega que obras públicas realizadas entre 2013 e 2016 comprometeram a estrutura de sua residência, provocando rachaduras e risco de desabamento, e pleiteou, além da reparação por danos, concessão de aluguel social. A decisão agravada foi posteriormente suspensa por tutela recursal, gerando interposição de Agravo Interno pelo recorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência determinando o pagamento de aluguel social;
(
ii) estabelecer se há elementos suficientes para imputar ao Município responsabilidade objetiva pelos danos estruturais na residência do autor
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória contra o Poder Público exige demonstração de urgência, perigo de dano irreparável e probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.
4
. A responsabilidade objetiva do Estado, embora prescinda de dolo ou culpa, exige a demonstração de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, o que não foi evidenciado no caso em exame, dada a ausência de laudo técnico e de provas robustas
.
5. O lapso temporal de cerca de 10 anos entre a execução da obra pública (2013–2016) e o ajuizamento da ação (2023), bem como o pedido de tutela formulado apenas em 2024, enfraquece a alegação de urgência e contemporaneidade dos danos. 6. O Juízo de origem, inicialmente, indeferiu a liminar com base na ausência de contemporaneidade dos fatos, decisão esta posteriormente reformada com base em presunções frágeis, contrariando o princípio da motivação e a exigência de prova mínima da verossimilhança do direito.
7
. A ausência de prova pericial, o não fornecimento do projeto estrutural do imóvel e indícios de irregularidade na construção impedem a responsabilização direta do Município, sobretudo quando o próprio ente público apresentou laudo técnico apontando ausência de nexo causal entre a obra e os danos
.
8. A alegação de hipossuficiência do autor não autoriza, por si só, a redistribuição do ônus da prova, inexistindo decisão judicial específica nesse sentido ( CPC, art. 373, § 1º). 9. A irreversibilidade da medida liminar, diante do risco de dano ao erário, impõe cautela na concessão da tutela provisória, em atenção à supremacia do interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória contra o Poder Público exige demonstração de urgência, perigo de dano irreparável e probabilidade do direito, sendo vedado o esgotamento do mérito da demanda. 2. A responsabilidade objetiva do Estado demanda a comprovação de nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano alegado. 3. A ausência de contemporaneidade entre o suposto dano e o ajuizamento da ação pode afastar o requisito de urgência necessário à tutela provisória. 4. A hipossuficiência da parte autora não afasta a exigência de prova mínima do direito alegado nem autoriza a inversão do ônus da prova sem decisão judicial fundamentada. 5. A tutela de urgência que implica pagamento mensal de verba pública deve ser deferida com máxima cautela, diante do risco de irreversibilidade e prejuízo ao erário.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08116406320248140000 31145666, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA PÚBLICA
MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO QUE A OBRA PÚBLICA FOI DETERMINANTE PARA O DANO NO IMÓVEL DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO
.
PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas Lindalva Barbosa de Castro e pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença da Vara Única de Igarapé-Miri que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, em virtude de supostos prejuízos causados à residência da autora durante a construção de ponte pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrado, por meio de prova técnica idônea, o nexo causal entre a obra pública realizada pelo Município e os danos alegados pela autora; (ii) definir as consequências recursais em caso de ausência de prova do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade, não sendo admissível presumir tal relação sem elementos técnicos conclusivos
.

4
. Inexistindo laudo pericial ou prova técnica que ateste que os danos no imóvel da autora decorreram diretamente da obra pública, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

5. O ônus da prova quanto ao nexo causal incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Com o provimento do recurso do Município para julgar improcedentes os pedidos iniciais, resta prejudicado o recurso da autora que visava à majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A configuração da responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de obra pública exige a demonstração, por prova técnica idônea, do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

2. Ausente laudo pericial ou outro elemento técnico conclusivo, não se reconhece o dever de indenizar por parte do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2158891/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 23/08/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009550-18.2006.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 13/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0824328-32.2021.8.14.0301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 07/07/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017206720228140022 28714631, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

Portanto, a responsabilidade estatal demanda prova da relação de causa e efeito, cabendo ao lesado o ônus de demonstrá-la com suficiência, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

Examinadas as peças que compõem o caderno instrutório, constata-se que os Apelantes não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus probatório que lhes competia.

O material apresentado resume-se a filmagens (Num. 28203051/ Num. 28203054) e fotografias (Num. 28203050 - Pág. 1/16) que, embora revelem os danos experimentados pelos recorrentes e a existência de alagamento em área residencial, não evidenciam a sua causa. Com efeito, as imagens não permitem identificar com precisão o endereço retratado, carecem de indicação cronológica, não sendo possível determinar se foram captadas antes ou após a execução das obras, e tampouco oferecem qualquer parâmetro técnico que correlacione a suposta alteração hidráulica promovida pela obra à situação de alagamento documentada.

A simples proximidade geográfica entre uma obra pública e um fenômeno de alagamento não é suficiente para firmar o liame causal exigido pelo ordenamento. Nesse ponto, a instrução processual revelou lacuna insuperável: não foram produzidos laudo pericial ou estudo técnico que demonstrasse que a construção da ponte e as intervenções no canal da Rua 2 de Junho modificaram de maneira prejudicial o escoamento das águas pluviais no imóvel dos Apelantes.

O argumento recursal centrado no relatório do próprio Município (Num. 28203062 - Pág. 1/4), que registraria desnível entre a calçada e o terreno dos Apelantes, igualmente não supre a deficiência probatória, eis que apenas identifica uma diferença de nível topográfico entre a via pública e a residência de um dos apelantes.

Instar ponderar, ainda, que o juízo intimou as partes a fim de que especificassem as provas que pretendiam produzir (Num. 28203070 - Pág. 1). Contudo, os autores silenciaram na oportunidade que tinham parar pleitear a prova pericial necessária para identificar a responsabilidade estatal, conforme se observa da certidão de ID Num. 28203071 - Pág. 1.

Portanto, a demonstração do nexo causal reclama necessariamente a produção de prova técnica especializada, a qual não foi produzida em razão da inércia dos autores, o que não pode ser suprido por presunções desfavoráveis ao ente público, sob pena de se transformar a responsabilidade objetiva do Estado em responsabilidade absoluta ou presumida, entendimento que não encontra amparo nem na Constituição nem na jurisprudência.

Desse modo, diante a não comprovação do nexo causal entre a ação da administração pública e os danos experimentados pelos recorrentes, afasta-se a indenização por danos morais pleiteada, e por conseguinte a pretensão compensatória de natureza extrapatrimonial pretendida.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em favor da parte Apelada em 2% (dois por cento) na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em face da gratuidade concedida aos Apelantes, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026